Tribunal: STF
Processo: Rcl 77646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO FRANQUEADO À DEFESA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Chen Xiao Yi, em 25.3.2025, contra ato do juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, que, na Ação Penal n. 1506056-92.2024.8.26.0564, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. O reclamante afirma ter sido “investigado nos autos 1506056- 92.2024.8.26.0564. Per fas et nefas, foi decretada sua prisão preventiva, inscrevendo-se seu nome no Banco Nacional de Mandados de Prisão” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que, “a despeito do pedido de vista protocolado há quase uma semana, não se conferiu ao infra-assinado acesso aos autos. E não há justificativa qualquer para a ausência de resposta, que se constitui em negativa de prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega ser “a situação (...) ainda mais grave por já se cuidar de ação penal, ou seja: não há como se socorrer ao argumento, por vezes retórico, da pendência de diligências. O Reclamante não é mero investigado; recebeu já a pecha de réu. A denúncia foi recebida e sua prisão decretada, mas não se pode realizar a devida sindicabilidade dos elementos probatórios (e mesmo a motivação do pedido ministerial), o que obsta o combate à decisão cautelar extrema. Isso ofende a Súmula Vinculante nº 14 dessa Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Nesse sentido, requer-se acesso aos seguintes procedimentos: 



    a. Ação Penal 1506056-92.2024.8.26.0564; 



    b. Quebra de sigilo 1507810-69.2024.8.26.0564 



    c. Busca e apreensão 1507412-25.2024.8.26.0564, 1508530- 36.2024.8.26.0564, 1509242-26.2024.8.26.0564, 1506376- 45.2024.8.26.0564 e 1507412-25.2024.8.26.0564” (fl. 6, e-doc. 1).



    3. Em 30.3.2025, determinou-se a requisição, ao juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, de informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidações sobre os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa. 



    4. Em 2.4.2025, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “O reclamante CHEN XIAO YI foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 171, § 2º-B, do Código Penal, no art. 2º, inciso III, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 433/496). 



    Em seguida, a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 497/511). 



    Com recebimento da denúncia, no dia 18 de março de 2025, o reclamante peticionou requerendo a habilitação nos autos (fls. 574/575). 



    Após a manifestação do Ministério Público (fl. 578), o pedido de habilitação foi deferido no dia 20 de março de 2025 (fl. 585). 



    Sendo assim, a Defesa do reclamante encontra-se devidamente habilitada para ter acesso ao interior teor dos autos. Ressalto, também, que a Defesa do reclamante foi habilitada em todos os incidentes mencionados: ‘quebra de sigilo 1507810-69.2024.8.26.0564 e busca e apreensão 1507412-25.2024.8.26.0564, 1508530-36.2024.8.26.0564, 1509242-26.2024.8.26.0564, 1506376-45.2024.8.26.0564 e 1507412-25.2024.8.26.0564’. 



    Além disso, na ação penal, foi proferida decisão consignando que, para ter acesso aos incidentes correlatos, basta que as Defesas constituídas pelos outros réus peticionem nos respectivos incidentes, para que haja a devida habilitação. 



    No momento, aguarda-se o cumprimento dos mandados de prisão expedidos e a efetivação da citação dos acusados” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    5. O reclamante apresentou manifestação, em 2.4.2025, na qual afirma que, “nesta data, 02/04/22025, e apenas hoje, é que foi franqueado ao subscritor acesso nos autos 1506056-92.2024.8.26.0564, por meio de envio de senha via e-mail, às 15:40” (fl. 1, e-doc. 10).



    Argumenta que, embora “conste do referido ofício que o infra-assinado estaria igualmente habilitado nos incidentes mencionados, conforme se pode observar pela documentação ora encartada, o subscritor não consegue acessá-los, uma vez que também é solicitado senha (diversa) para conhecer de seus conteúdos” (fls. 2-3, e-doc. 10). 



    Assevera que “realizará agora o peticionamento em cada qual dos incidentes na tentativa de acessar o conteúdo deles” (fl. 3, e-doc. 10).



    Pede “seja julgado procedente o quando deduzido na inicial e se confira, definitivamente, acesso à defesa do Reclamante aos demais apensos” (fl. 3, e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Tendo sido assegurado amplo acesso aos autos da Ação Penal n. 1506056-92.2024.8.26.0564 à defesa constituída do reclamante e informado que, “para ter acesso aos incidentes correlatos, basta que as Defesas constituídas pelos outros réus peticionem nos respectivos incidentes, para que haja a devida habilitação”, a presente reclamação está prejudicada.



    Para rever a conclusão apresentada nas informações da autoridade reclamada e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora